Tribunal: TJMT
Processo: 1003880-92.2022.8.11.0013
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003880-92.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[M FERREIRA DOS SANTOS TURISMO - CNPJ: 10.604.928/0001-39 (RECORRENTE), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), EDILEUZA RIBEIRO DE SA - CPF: 022.613.191-26 (RECORRIDO), MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), ANTONIO APARECIDO ALVES - CPF: 068.743.981-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1003880-92.2022.8.11.0013

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda

Recorrente(s):
M Ferreira Dos Santos Turismo - Me

Recorrido(s):
Edileuza Ribeiro de Sa, Antônio Aparecido Alves

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2022 à 24/03/2023

Ordem: 261

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – TEORIA DA APARÊNCIA – AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO COM PEDIDO DE REEMBOLSO – RESSARCIMENTO DEVIDO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A agência de viagem ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 2.877,22 (dois mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente sustenta que não possui responsabilidade no presente caso, pois a contratação com o pedido de reembolso se deu por culpa exclusiva da empresa aérea por falta de repasse, bem como alegou que os autores demandam contra empresa errada, pugnando também, caso mantida a condenação, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

3.

Primeiramente, em que pese a alegação da parte ré quanto à demanda ser proposta contra pessoa errada, esta não prospera.

4.

Destaco que nos documentos acostados com a exordial é possível ver que os pagamentos e contatos mantidos se deram com a empresa Guaporé Turismo (Id. 152651723; 152651726 – devolução do valor do hotel e troca de e-mails Id. 152651727).

5.

Assim, imputar o erro a parte autora não é aceitável, enquanto toda a relação jurídica se deu aparentemente pela pessoa jurídica qualificada neste processo.

6.

Nesse sentido, a própria ré afirma que prestou os serviços como Microempreendedora Individual – MEI, situação jurídica em que uma pessoa física (profissional autônomo) recebe CNPJ para atuar como pessoa jurídica.

7.

Em tal regime jurídico há confusão patrimonial, pois não é possível atestar com precisão a divisão de bens entre a pessoa física e jurídica, de modo que a pessoa física é plenamente capaz para figurar no polo passivo da ação se agiu enquanto pessoa jurídica.

8.

Não se olvida também da responsabilidade solidária entre os prestadores de serviço, art. 7º, parágrafo único do CDC, situação existente nos autos, pois, repisa-se, a própria reclamada informa que prestou serviços à empresa F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA, Id. 152653150.

9.

Por fim, à luz da Teoria da Aparência, a parte consumidora demanda contra pessoa correta, na medida em que as reclamadas poderão, por ação de regresso, ingressar contra os participantes da relação jurídica em razão da solidariedade.

10.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos descritos na inicial decorrem especificamente do pedido de cancelamento e reembolso não realizados a seu tempo e modo, em razão dos reflexos da pandemia de Covid-19.

11.

Nesta senda, lograram êxito os autores em demonstrar que realizaram o pedido de cancelamento, após as alterações no trecho das viagens, decorrentes do contexto da pandemia de COVID-19.

12.

Assim, mesmo após ter solicitado o reembolso, a recorrente somente fez a devolução do valor despendido com a hospedagem (R$ 1.474,82), permanecendo inerte quanto ao restante, ato este que prejudicou os autores, somado ao fato de que eles tentaram por diversas vezes solucionar a lide ainda na esfera administrativa.

13.

Desse modo, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao reconhecer sua responsabilidade e consequente imposição de indenização pelos prejuízos experimentados pelos autores, pois ficou demonstrada situação excepcional
vivenciada pelo consumidor, conforme disposto no art. 251-A, da Lei n. 7.565/1986.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada demandante, arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023